Tribunal: CARF
Processo: 11000.724636/2021-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.724636/2021-08
RESOLUÇÃO
3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS RENNER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner
Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01:
Fl. 10000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
2
Trata o presente processo de Autos de infração lavrados para a exigência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativas aos anos-calendário 2018 e 2019, em virtude
de insuficiência de recolhimento, conforme se segue:

A exigência fiscal foi decorrente do procedimento de fiscalização instaurado em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 10.1.07.00-2020-
00403-6, para a verificação da regularidade das obrigações tributárias referentes
às contribuições sociais, apuradas na sistemática não-cumulativa.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 8704-8790), identificou-se que o
contribuinte tem como atividade principal o código CNAE 47.13-0-04 – Lojas de
departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) e, nos anos-
calendários de 2018/2019, fez opção de tributação do lucro pela sistemática do
“Lucro Real Trimestral”. Deste modo, estava sujeito à apuração não-cumulativa do
PIS e da COFINS, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No curso do procedimento fiscal, foram apuradas diversas irregularidades na
apropriação de créditos tomados em diversas operações. Intimado a prestar
esclarecimentos e apresentar documentos, o contribuinte juntou documentos de
folhas 1842-5666 e 5679-8618.
Da análise da documentação aduzida, resultaram as glosas de créditos sobre a
aquisição de bens e serviços na atividade comercial; sobre a aquisição de bens e
serviços na atividade comercial (blocos F e M); sobre amortização de bens
incorporados ao ativo intangível na atividade comercial; sobre serviços na
importação de bens – atividade comercial; sobre fretes na transferência de
produtos acabados; sobre encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado; e sobre encargos periféricos de locação de imóveis. As glosas
totalizaram R$ 70.875.466,30 relativamente à COFINS e R$ 15.387.436,81
relativamente ao PIS/PASEP. Sobre as glosas, foi apurada a contribuição devida,
acrescida de multa de 75%, pela insuficiência de recolhimento, e de juros de
mora.
Cientificada da autuação em 16/11/2021, conforme consta do Termo de Ciência
por abertura de mensagem (fls. 8796), o contribuinte apresentou, em
15/12/2021, a impugnação de folhas 8801-8871, acompanhada dos documentos
de folhas 8872-9396. Iniciou sua defesa relatando os fatos ocorridos, sumarizando
a razões das glosas efetuadas pela fiscalização. Defendeu seu direito ao
creditamento das despesas de aluguel (item 2.6 do Relatório fiscal); das despesas
de frete entre estabelecimentos (item 2.4 do Relatório fiscal); de bens e serviços
utilizados como insumo(itens 2.1 e 2.1.2 do Relatório fiscal); dos serviços de
Fl. 10001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
3
procurement utilizados na importação de bens(item 2.3 do Relatório fiscal), e da
amortização de bens intangíveis e depreciação de bens do ativo imobilizado (itens
2.2 e 2.5 do Relatório fiscal). Pugnou, ainda, pela impossibilidade de exigência da
multa em caso de dúvida, nos termos do art. 112 do Código Tributário Nacional -
CTN. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento da sua impugnação, a fim
de que sejam cancelados os autos de infração, tendo em vista a legitimidade dos
créditos das contribuições aproveitados pela impugnante, na sistemática da não-
cumulatividade. Requereu, subsidiariamente, caso não se determine o
cancelamento integral, o cancelamento da multa de ofício.
Uma vez submetida à análise desta Turma de Julgamento, verificou-se a
necessidade de retorno dos autos à unidade de origem, tendo em vista que se
constatou a existência de indícios de que o contribuinte possa efetivamente ter
exercido essas atividades de fornecimento de serviços financeiros, situação que
em tese lhe permitiria a apropriação de créditos em relação à aquisição de bens e
serviços utilizados diretamente na realização da prestação dos serviços, com base
no inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme defendido
pelo contribuinte no item II.3.5.3 de sua impugnação.
Assim, em sessão de julgamento realizada em 21 de julho de 2022, decidiu-se, por
unanimidade de votos, pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
da Resolução no 101-000.335 – 7a TURMA/DRJ01, a fim de se averiguar se o
contribuinte efetivamente exerce a atividade de prestação de serviços financeiros
a terceiros e se estes poderiam dar-lhe direito ao crédito da não cumulatividade
do PIS e da COFINS, face à legislação vigente.
Encerrada a diligência, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 9708-9728),
o qual concluiu pelo reconhecimento de créditos de PIS e COFINS, nos montantes
de R$ 493.124,01 e R$ 2.271.359,09, respectivamente; bem como pela redução
do crédito tributário lançado por ocasião da lavratura do auto de infração, para R$
14.894.312,80 e R$ 68.604.107,21, respectivamente.
Cientificada do resultado da diligência em 05/06/2024 (fls. 9753), a empresa
apresentou em 04/07/2024 a manifestação de folhas 9758-9770, em que
apontou, em síntese, que os créditos tomados sobre despesas incorridas na
prestação de erviços de correspondente bancário foram corretamente validados
pela autoridade fiscal. No entanto, discordou da parcela não aceita relativamente
aos serviços de cobrança. Ao final, pediu que as conclusões do Relatório de
Diligências sejam parcialmente rejeitadas e seja reconhecido integralmente o
direito ao crédito com despesas aplicadas na prestação do serviço de cobrança e
correspondente bancário.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por meio do Acórdão no
101-028.320, de 29 de agosto de 2024, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em
Fl. 10002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
4
parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, no qual se verifica a ocorrência do fato gerador, se determina a
matéria tributável, calcula-se o montante devido, se identifica o sujeito passivo e,
sendo caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, consoante
prevê o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
VINCULAÇÃO DO JULGADOR AOS ATOS NORMATIVOS VIGENTES.
Conforme o art. 142, Parágrafo Único do CTN, a atividade julgadora está vinculada
à legislação vigente no ordenamento jurídico, cabendo a ela, obrigatoriamente,
aplicá-la ao caso concreto.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
SOLUÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. EFEITO VINCULANTE.
O Parecer Normativo Cosit no 23, de 2013, estabelece que as decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo nem vinculante, à exceção das súmulas
vinculantes.
Por sua vez, as Soluções de Consulta e Soluções de Divergência decorrentes do
processo de consulta sobre interpretação tributária de que trata a IN RFB no 2058,
de 2021, têm efeito vinculante, nos termos dos art. 33, inciso I e art. 39, §2o.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, o conceito
de insumos deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
Fl. 10003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
5
do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL.
O Parecer Normativo Cosit RFB no 05/2018, editado para disciplinar e dar
cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça no R.Esp no 1.221.170/PR
41 em recurso repetitivo, estabeleceu que não há insumos na atividade de
revenda de bens. A esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação
aos bens adquiridos para revenda. Nesse sentido, não dão direito a crédito, para
empresas dedicadas à atividade de revenda de bens, exemplificativamente:
transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios; embalagens;
serviços em geral, aquisição de bens do ativo intangível e encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado.
DESPESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPESA COM ARMAZENAGEM DE
MERCADORIAS.
Consoante o art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, a pessoa
jurídica que apura as contribuições no regime não-cumulativo, podem descontar
créditos relativos a bens e serviços utilizados na prestação de serviços. O direito
ao creditamento de despesas com armazenagem de mercadoria, por sua vez, está
previsto no inciso IX dos mesmos dispositivos legais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, o conceito
de insumos deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL.
O Parecer Normativo Cosit RFB no 05/2018, editado para disciplinar e dar
cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça no R.Esp no 1.221.170/PR
41 em recurso repetitivo, estabeleceu que não há insumos na atividade de
revenda de bens. A esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação
aos bens adquiridos para revenda. Nesse sentido, não dão direito a crédito, para
empresas dedicadas à atividade de revenda de bens, exemplificativamente:
transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios; embalagens;
serviços em geral, aquisição de bens do ativo intangível e encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado.
DESPESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPESA COM ARMAZENAGEM DE
MERCADORIAS.
Fl. 10004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
6
Consoante o art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, a pessoa
jurídica que apura as contribuições no regime não-cumulativo, podem descontar
créditos relativos a bens e serviços utilizados na prestação de serviços. O direito
ao creditamento de despesas com armazenagem de mercadoria, por sua vez, está
previsto no inciso IX dos mesmos dispositivos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente Lojas Renner S.A. interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em breve
síntese, o seguinte:
384. Diante do exposto, a Recorrente requer a este E. CARF o recebimento,
conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário para que, em razão
das preliminares suscitadas seja reconhecida a nulidade dos autos de infração
originários deste processo ou ao menos do acórdão recorrido, na medida em que
ambos possuem vícios materiais insanáveis.
385. Contudo, caso se conclua pela possibilidade de decisão do mérito a favor da
Recorrente, conforme previsto no §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, ou
se supere todas as preliminares apresentadas – o que se alega a título
argumentativo –, a Recorrente requer que seja parcialmente reformado o acórdão
recorrido, de modo que sejam cancelados os autos de infração lavrados,
extinguindo-se a totalidade dos créditos tributários exigidos, uma vez que
demonstrada a legitimidade dos créditos de PIS e COFINS aproveitados pela
Recorrente no período analisado, sob a sistemática da não cumulatividade.
386. Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral do lançamento
tributário, o que se alega a título argumentativo, requer-se, subsidiariamente, a
aplicação do artigo 112 do CTN em caso de dúvida, de forma a cancelar a multa
de ofício dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
No que se refere ao créditos apropriados sobre gastos com publicidade e
propaganda, além de manifestar o entendimento de que inexiste na legislação que rege as
Fl. 10005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
7
contribuições ao PIS e da COFINS a previsão de apropriação de créditos da não-cumulatividade, a
fiscalização também registrou que a recorrente ingressou com o Mandado de Segurança no
5030229-45.2020.4.04.7100, na Justiça Federal/RS (14a Vara Porto Alegre), no qual pleiteava o
reconhecimento do direito de apropriar créditos das referidas contribuições sobre despesas com
publicidade e propaganda, tendo em vista a sua natureza de insumo, e requeria, ainda, o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos últimos cinco anos.
Quando da lavratura do auto de infração, estava vigente acórdão desfavorável à
contribuinte, que mantinha sentença denegando a segurança pleiteada, conforme ementa abaixo
reproduzida:
TRIBUTÁRIO. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
TEMA 779 DO STJ. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do
PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp no 1.221.170/PR, Tema
779/STJ).
2. Caso em que, em face do Tema 779/STJ e do objeto social das requerentes,
resta afastada a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS das despesas com
publicidade e propaganda.
(TRF4, AC 5030229-45.2020.4.04.7100, 1a Turma , Relator FRANCISCO DONIZETE
GOMES , julgado em 30/04/2021)
Neste cenário, a autoridade fiscal glosou os créditos apurados pela contribuinte nas
EFD-Contribuições sobre os serviços tomados, por absoluta ausência de previsão legal para o
creditamento, entendimento este que foi mantido pelo v. acórdão recorrido.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, ressaltando
que os créditos glosados tiveram como lastro despesas com serviços de publicidade diretamente
relacionados ao seu e-commerce, sendo que seus maiores dispêndios base para tomada de crédito
foram com as empresas Facebook e Google. Sustenta que “[...] esses dispêndios se mostram
efetivamente essenciais e relevantes para a atividade econômica da Recorrente que, situada na
posição de comerciante varejista, necessita apresentar os produtos que comercializa para viabilizar
suas vendas e, portanto, a sua geração de receita”.
Destaca que não se está diante de publicidade institucional, veiculada em TV,
revistas, jornais e outros meios de publicidade tradicionais, mas de despesa que não se confunde
com os gastos convencionalmente incorridos com publicidade, possuindo controle contábil e
centro de custos próprios.
Neste sentido, ressalta que “[...] a publicidade que se faz na internet – no Google ou
no Facebook, ou por meio da inserção de banners em sites –, aponta diretamente para produtos
Fl. 10006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
8
vendidos no e-commerce da Recorrente e, por essa razão, é diretamente vinculável às vendas
concluídas por meio de seu site e, consequentemente, ao incremento da receita”, de modo que
“[...] quanto maior o investimento em publicidade digital, maior as vendas pelo e-commerce da
Recorrente, não havendo como desvincular a proporcionalidade existente entre ambos, de forma
que as despesas incorridas se mostram imprescindíveis, fundamentais e diretamente proporcionais
ao faturamento da Recorrente”. Para corroborar suas alegações, junta Estudo Técnico da auditoria
independente PriceWaterhouseCoopers (PwC) e colaciona doutrina e jurisprudência.
Diante disto, entende restar devidamente demonstrado que os gastos com
publicidade digital se caracterizam como insumo da atividade econômica exercida pela recorrente,
razão pela qual devem ser revertidas as glosas efetuadas pela fiscalização.
É o que passo a apreciar.
Apesar dos pertinentes argumentos trazidos pela recorrente – os quais
demandariam uma adequada análise da situação em concreto para apuração do direito (ou não)
ao aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade sobre tais gastos -, devemos analisar
inicialmente a possibilidade de renúncia às instâncias administrativas, em razão da possível
concomitância com o Mandado de Segurança impetrado.
Isto porque, conforme supra relatado, a recorrente impetrou Mandado de
Segurança no qual pleiteava o reconhecimento do direito de apropriar créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre despesas com publicidade e
propaganda, tendo em vista a sua natureza de insumo, e requeria, ainda, o direito à compensação
dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos últimos cinco anos, nos termos do relatório
do acórdão proferido pela Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no
julgamento da Apelação Cível no 5030229-45.2020.4.04.7100.
Considerando que o Mandado de Segurança foi distribuído em 21 de maio de 2020
e tinha como objeto as contribuições relativas aos cinco anos anteriores (em razão do pedido de
reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título), o
que alcança o período objeto da presente autuação (31/01/2018 a 31/12/2019), em tese, houve
renúncia às instâncias administrativas, devendo prevalecer aquilo que restou decidido em âmbito
judicial (tendo em vista o posterior trânsito em julgado da decisão que denegou a segurança
pleiteada).
Neste sentido, o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980 estabelecem que, a propositura, pelo sujeito passivo, antes
ou depois do lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
De igual modo, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 10007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
9
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Da mesma forma, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei
no1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.
Assim, havendo renúncia tácita às instâncias administrativas, o crédito tributário
deve ser constituído pelo lançamento, em razão do dever de ofício e da necessidade de serem
resguardados os direitos da Fazenda Nacional contra os efeitos da decadência, devendo, em
Fl. 10008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
10
âmbito administrativo, ser proferida decisão formal declaratória da definitividade da exigência
discutida.
Por sua vez, em sede de memoriais, foi colacionado excerto da inicial do Mandado
de Segurança, onde se verifica que o pedido referente ao período pretérito se deu nos seguintes
termos:
“(i) a concessão da segurança, em sede liminar, para o efeito de assegurar o
direito líquido e certo de apurarem e de descontarem créditos no regime não-
cumulativo das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre os gastos
incorridos com os serviços de publicidade e propaganda, eis que tais serviços
constituem insumos de suas atividades-fim;
(ii) a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar informações, bem
como seja dado ciência à pessoa jurídica a ela vinculada;
(iii) a concessão de segurança em caráter definitivo, confirmando-se a liminar e
autorizando-se a apuração de créditos no regime não-cumulativo das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre os gastos incorridos com os
serviços de publicidade e propaganda, bem como reconhecendo-se o direito à
compensação dos valores relativos a esses insumos que não foram creditados no
regime não-cumulativo do PIS e da COFINS nos últimos cinco anos, sendo os
valores devidamente atualizados pela Taxa Selic;” (Grifamos)
Assim, aparentemente, o pedido formulado judicialmente se refere apenas aos
créditos que não foram apropriados no regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e da
COFINS, o que demonstraria se tratar de pedido distinto daquele que foi formulado
administrativamente – o qual se refere à glosa de créditos aproveitados pela recorrente.
Diante disto, considerando que (i) a constatação de ações idênticas exige mesmas
partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do artigo 337, §2o, do Código de
Processo Civil; (ii) o pedido formulado pela parte define os limites do pronunciamento judicial,
conforme disposto nos artigos 141 e 492 do CPC; e (iii) diante da necessidade de ser confirmado o
teor da petição inicial apresentada na referida demanda judicial (a qual não consta dos autos do
presente processo administrativo), a fim de avaliar a existência ou não de renúncia às instâncias
administrativas; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) intime a recorrente para juntar a íntegra dos autos do Mandado de
Segurança no 5030229-45.2020.4.04.7100, que tramitaram perante a Justiça
Federal/RS (14a Vara Porto Alegre);
2) Realizada a juntada do processo judicial ou encerrado o prazo concedido à
recorrente, proceda à devolução do processo para este Colegiado, para
prosseguimento do feito.

Fl. 10009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.504 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.724636/2021-08
11
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 10010
DF CARF MF
Original